Tribunal: TJDFT
Processo: 0000200-83.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0000200-83.2015.8.07.0010 EMBARGANTE: JOSE TARCISIO DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração manejados por JOSÉ TARCÍSIO DE MELO contra decisão desta Presidência, que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos anteriormente (ID 13695192). Requer o chamamento dos autos à ordem, com a declaração de nulidade do acórdão impugnado por ausência de publicidade prévia do julgamento. De outro lado, insiste que os agravos internos interpostos contra a decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário devam ser encaminhados ao STJ e ao STF, respectivamente, em nome dos princípios da legalidade e da moralidade. Passo a decidir os embargos de declaração monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Consoante já assentado anteriormente, o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil/2015, de modo que, manifestamente incabíveis os presentes embargos de declaração. Não obstante já haja decisão nesse sentido, o recorrente insiste no manejo de novos embargos de declaração com o mesmo propósito dos opostos anteriormente, motivo pelo qual fica advertido sobre a regra contida no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030